Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-54.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702810-54.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL MORAIS DE MESQUITA APELADO: REGINALDO DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para o recorrente cumprir integralmente a decisão exarada no ID no 27103747, juntando aos autos cópia COMPLETA da última declaração do IRPF (EXERCÍCIO 2021 - ANO CALENDÁRIO 2020). O não cumprimento do despacho implicará em NÃO CONHECIMENTO do Recurso, por não cumprir o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, PREPARO. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator